Tribunal: STF
Processo: ARE 1420783
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Ação Civil Pública. Legitimidade do Ministério Público para requerer documentos e informações relacionadas ao cumprimento de regras ambientais. 4. Necessidade de reexame do acervo fático e probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.